Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. LICITUDE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Alegam as autoras/recorrentes que ocorreu falha na prestação do serviço de assistência funerária, uma vez que a ré não ofereceu os serviços inerentes ao contrato firmado. Sustentam que firmaram termo de confissão de dívida quando o contrato já estava quitado, razão pela qual pugnam pela nulidade da confissão de dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplica-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Segundo as provas produzidas, a mãe das recorrentes firmou contrato de prestação do serviço de assistência funerária em 26/04/2008, pagando à ré 173 parcelas, em valores de R$15,00 a R$92,40 (ID 56656777, 56657258 e 56657267). Referido contrato confere o direito a 1 (uma) assistência funeral a cada 144 parcelas quitadas, sem prejuízo de aditivos pactuados entre as partes, segundo as cláusulas segunda e décima (ID 56657258). E na ocasião do falecimento da mãe das autoras, ocorrido em 22/10/2022, 29 parcelas referentes à assistência funerária póstuma estavam adimplidas, enquanto a primeira assistência funerária foi recebida em 07/02/2019 (ID 56657265 e 56657267).
8. Nesse contexto, a nulidade apontada é inexistente, ante a cláusula contratual expressa (ID 56656778), uma vez que a titular faleceu antes do adimplemento de 60 mensalidades para a constituição da assistência funerária (Cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, alínea a – ID 56656776).
9. Outrossim, importa ressaltar que o contrato firmado não tem natureza de seguro e não é extinto com a morte do titular (Cláusula Vinte – ID 56657258). Com efeito, o direito à assistência funerária dos sucessores da falecida foi condicionado ao cumprimento da cláusula contratual expressa, qual seja, pagamento das mensalidades remanescentes. Aliás, para os efeitos legais, a condição não é considerada abusiva e inexiste vício de consentimento no termo firmado.
10. Destarte, deve ser afastado o inadimplemento contratual e/ou a falha nos serviços prestados pela ré (artigo 373, I, do CPC), uma vez que os serviços inerentes à assistência funerária foram fornecidos em 24 e 25/10/2022 (ID 56657260, 56657261, 56657262 e 56657263).
11. Ademais, não obstante o luto natural pela perda do ente familiar, a questão contratual invocada não vulnerou atributos pessoais das autoras, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, importando destacar o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, assim redigido: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. As recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.